Tribunal: TJES
Processo: 5000439-39.2021.8.08.0050
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS
Órgão julgador: WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-05-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000439-39.2021.8.08.0050
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DELZIMAR SOARES PIMENTA
RECORRIDO: BARBARA WANDEKOEKEN SILVESTRE - EPP
RELATOR(A
):WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5000439-39.2021.8.08.0050

RECORRENTE: DELZIMAR SOARES PIMENTA

RECORRIDO: BARBARA WANDEKOEKEN SILVESTRE EPP

RELATOR: WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

JUIZ SENTENCIANTE: RICARDO GARSCHAGEN ASSAD

VOTO

O SR. JUIZ DE DIREITO WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS (RELATOR).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 46 da lei 9099/95, passo a decidir.

DEFIRO O BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA, ANTE A PATENTE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DA PARTE AUTORA, PRINCIPALMENTE PELA JUNTADA DO DOCUMENTO DE ID 1761881.

Estando presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

A sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da lei 9099/95.

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE DEMORA NA ENTREGA DE PRODUTO ADQUIRIDO. PERÍODO DE PANDEMIA E LOCKDOWN. TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA. OFERTA DE ACORDO NA ESFERA ADMINISTRATIVA E JUDICIAL. CONDUTA NÃO CONCILIATÓRIA DA PARTE AUTORA.
RECURSO IMPROVIDO.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA DEFERIDA.
1 – A própria recorrente demonstra a oferta de brindes pela recorrida, a fim de evitar demanda judicial, o que não foi aceito; 2 – Recorrida que tenta, de todas as formas, solução administrativa do problema, contudo, com negativa da recorrente, que apresenta postura não conciliatória; 3 – Recusa de recebimento do produto, quando tentado a entrega, sendo razoável considerar a existência de uma pandemia; 4 -

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, conforme artigo 46 da lei 9099/95; 5 -

RECURSO que NEGO PROVIMENTO, mantendo incólume a r. sentença. Condeno a Recorrente em custas e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos moldes do art. 55 da Lei 9.099/95, suspensa a exigibilidade por ter sido concedido o benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.